Tribunal: TJBA
Processo: 0148972-50.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0148972-50.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E ADMINISTRATIVOS. AÇÕES AUTÔNOMAS. DESPROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não constituindo sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão. 2. A adesão a programa de parcelamento fiscal que exige desistência de ações judiciais não afasta, por si só, a condenação em honorários sucumbenciais nos embargos à execução, porquanto se tratam de ações autônomas com causas jurídicas distintas. 3. A cumulação de honorários advocatícios fixados em embargos à execução com aqueles constantes da execução fiscal é permitida, ante a autonomia das ações e as diferentes origens das verbas honorárias. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0148972-50.2007.8.05.0001, em que figura como embargante PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA e como embargado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 18 de julho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Procurador(a) do Estado da Bahia